Tribunal: CARF
Processo: 10384.723312/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723312/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.732 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
VALMIR ARRAIS NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RECURSO. MATÉRIA OBJETO DO LANÇAMENTO.
Somente pode ser questionado no processo administrativo fiscal o que foi
objeto de lançamento. Não cabe ao julgador a revisão de ofício da declaração
de imposto de renda do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física de fls.
26/33, relativa ao exercício 2018, ano-calendário 2017, em virtude de: a) glosa de dedução
indevida com dependentes; b) glosa de dedução indevida com despesa de instrução; c) glosa de
dedução indevida de pensão alimentícia; e d) glosa de dedução indevida de despesas médicas.
Em impugnação apresentada às fls. 3/4 o contribuinte informou que a partir de
06/2017 se tornou isento do pagamento do imposto de renda conforme laudo médico.
Por meio do Acórdão 12-118.677 - 11a TURMA DA DRJ/RJO, fls. 50/53, a
impugnação foi julgada improcedente e o creditório tributário mantido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723312/2019-08
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723312/2019-08

Consta do acórdão de impugnação que:
A competência do órgão de julgamento se limita ao exame das matérias litigiosas,
conforme previsto no Regimento Interno da RFB, anexo I da Portaria MF no 430/2017,
art. 277:
[...]
Por sua vez, apreciação de pedido de revisão de declaração ou de revisão de ofício dos
créditos tributários lançados, conforme o mencionado Regimento Interno, art. 290, incs.
II e V, compete às Divisões de Fiscalização (Difis) das Delegacias, aos Serviços de
Fiscalização (Sefis), às Seções de Fiscalização (Safis) e aos Núcleos de Fiscalização
(Nufis).
Ante tais considerações, não cabe a este Colegiado se pronunciar acerca do pedido
formulado na impugnação, eis que, de fato, é pedido de revisão de ofício prevista no
Código Tributário Nacional (CTN), art. 149.

Cientificado do Acórdão em 5/9/2020 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 56), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 1/10/2020, fls. 59/61, que contém, em síntese:
Alega que não teve oportunidade de retificar sua declaração por ela ter sido
incluída em malha fiscal.
Informa que apresentou laudo médico que comprova que parte dos rendimentos
tributáveis declarados são isentos. Informa os rendimentos tributáveis e isentos recebidos em
2017. Afirma que o laudo médico oriundo de perícia oficial demonstra que é portador de
neoplasia maligna.
Requer a revisão da declaração de imposto de renda e que sejam recalculados o
imposto e multa devidos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
No caso em análise, vê-se que o contribuinte não questiona as matérias que
ensejaram o lançamento. Vem na impugnação e recurso requerer a revisão de ofício de sua
declaração, informando que parte dos rendimentos recebidos em 2017 são isentos.
Conforme já esclarecido pela DRJ, o que se pode questionar no processo
administrativo fiscal é o que foi objeto de lançamento, não havendo que se falar em revisão
ampla do lançamento por parte do julgador.
Reconhecê-la neste momento seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência deste conselho, e o da revisão de ofício,
contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi objeto do lançamento
poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723312/2019-08

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 75
DF CARF MF
Original